Tribunal: TJDFT
Processo: 0739336-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. DIFERENÇA APURADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Apelação interposta pela parte Ré, BANCO DO BRASIL S/A, ante a Sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, condenando o banco Réu “a pagar à autora a quantia de R$ 71,18 (setenta e um reais e dezoito centavos), a ser atualizado monetariamente pelo INPC, a contar da propositura da demanda, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, até 29 de agosto de 2024. A partir de 30 de agosto de 2024, a correção se dará pelo IPCA e os juros serão calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme o art. 406, § 1o do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal se limita em averiguar se os índices de correção monetária e demais fatores de correção dos valores depositados na conta individual do PASEP de titularidade do Apelante foram corretamente aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações revisionais das contas vinculadas ao PASEP foi submetida ao regime de recursos repetitivos pelo STJ sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em julgamento ocorrido no dia 13/09/2023, aquela Corte Superior fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
4. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.
5. Conforme exposto no Laudo Pericial, a revisão do cálculo do PASEP está diretamente relacionada à Tabela Oficial de Valorização das Cotas, conforme os critérios estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar no 26, de 1975.
6. Estabelecida a fórmula de correção prevista na lei, obteve-se o percentual de 49,133072%, considerando seis casas decimais. Esse valor difere do apresentado pela TABELA OFICIAL, que considera apenas quatro casas decimais, resultando em um percentual de 49,1331%. A diferença entre o resultado do percentual de atualização da fórmula e a tabela oficial é o que foi apurado no Laudo Pericial. Com isso, a divergência entre o valor devido de R$ 1.705,66 e o saldo recebido de R$ 1.634,48 resulta em uma diferença apurada de R$ 71,18.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto 4.751/2003; Lei Complementar no 26, de 1975; arts. 927, inc. III, e 1.040, inc. III, do CPC.

Jurisprudência citada: Tema 1.150 do STJ.